Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-38.2022.8.11.0036
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-38.2022.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GENIVAL MARQUES DE SOUSA - CPF: 904.668.881-04 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), HOMERO ALVES LOURENCO - CPF: 027.071.056-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DA COSTA - CPF: 002.433.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OLORISTON CAETANO BORGES - CPF: 196.179.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANDERSON PEREIRA BISPO - CPF: 053.974.681-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFENSOR DATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à divergência entre a data oralmente designada e a registrada em ata para audiência de acareação, à alegada insuficiência da atuação de defensor dativo, ao suposto excesso de linguagem na pronúncia e ao pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar nulidade decorrente de divergência na designação da audiência de acareação; (ii) estabelecer se a realização do ato com defensor dativo comprometeu o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito e obtenção de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente que a defesa teve ciência inequívoca da data da audiência por meio de intimação regular no Diário da Justiça eletrônico, permanecendo inerte quanto à divergência constante da ata e deixando de suscitar qualquer nulidade no momento oportuno, configurando-se a preclusão temporal.

A alegação de nulidade somente após o encerramento da instrução caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de lealdade processual.

A presença de defensor dativo regularmente nomeado na audiência de acareação assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo a presença específica do defensor constituído sem demonstração concreta de prejuízo.

A defesa não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da atuação do defensor dativo, limitando-se a alegações genéricas sobre estratégia defensiva e conhecimento prévio do processo, insuficientes para reconhecimento de nulidade.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que expõe, de forma fundamentada, os elementos indicativos da materialidade e dos indícios de autoria necessários ao juízo de admissibilidade da acusação, sem invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as teses defensivas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade aptas a justificar a integração do julgado nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da conclusão adotada, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para revisão do julgamento.

O acórdão embargado fundamentou-se expressamente nos dispositivos constitucionais e legais invocados pela defesa, restando atendido o requisito do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A nulidade processual decorrente de divergência na designação de audiência preclui quando a defesa, regularmente intimada, deixa de impugná-la no momento oportuno.

A atuação de defensor dativo regularmente nomeado satisfaz as garantias do contraditório e da ampla defesa, salvo demonstração concreta de prejuízo.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação sem antecipar juízo definitivo de culpa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado no acórdão embargado.

O enfrentamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais aplicados ao caso satisfaz o requisito do prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP, arts. 229, 413, 563, 564, 565, 571 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.242.887/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENIVAL MARQUES DE SOUSA contra acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a questão do prejuízo concreto decorrente da realização de acareação sem a presença do acusado e de seu defensor constituído; (ii) a suficiência da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico para sanar divergência entre designação oral e registro escrito; (iii) os pressupostos concretos da preclusão e da denominada "nulidade de algibeira"; (iv) a suficiência da nomeação de defensor dativo para suprir a ausência do defensor constituído; e (v) a análise concreta dos trechos impugnados quanto ao alegado excesso de linguagem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios, consignando que o acórdão embargado examinou detidamente todos os argumentos defensivos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não ementando.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, tem-se que não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Da inexistência de omissão quanto ao prejuízo concreto

O embargante sustenta que o acórdão não teria explicado como a acareação — ato reputado essencial a ponto de motivar anulação da pronúncia anterior — poderia ser realizada sem a presença da defesa constituída e do réu, sem prejuízo relevante.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado consignou expressamente que: (i) a defesa foi regularmente intimada da decisão que designou a audiência para 05/11/2024 através do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em 18/10/2024 e publicado em 21/10/2024; (ii) houve oportunidade para a defesa tomar ciência da data correta do ato processual; (iii) a defesa permaneceu inerte quanto à deliberação consignada na ata de audiência, não tendo impugnado oportunamente o documento que continha a data divergente; (iv) findada a instrução criminal, a defesa constituída foi devidamente intimada para apresentar alegações finais na forma de memoriais escritos, oportunidade em que poderia ter arguido eventual nulidade, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação; e (v) a audiência de acareação foi realizada com a presença de defensor dativo regularmente nomeado, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o julgado fundamentou detalhadamente a ausência de prejuízo concreto, demonstrando que a defesa teve ciência inequívoca do ato processual, dispôs de múltiplas oportunidades para impugnar eventual irregularidade e contou com assistência técnica durante a realização da acareação.

Soma-se a isso o fato de que o próprio embargante não indica, de forma específica, qual teria sido o prejuízo efetivo sofrido com a realização do ato na presença de defensor dativo, limitando-se a afirmações genéricas sobre a importância da presença do defensor constituído, sem demonstrar concretamente como sua ausência teria comprometido o resultado da acareação ou a estratégia defensiva.

Nesse contexto, mostra-se evidente que o acórdão não padece de omissão quanto ao ponto, tendo enfrentado a questão de maneira completa e fundamentada.

Da inexistência de obscuridade quanto à intimação pelo DJE

Quanto à alegada obscuridade sobre a suficiência da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, verifica-se que o v. acórdão embargado foi cristalino ao consignar que houve intimação regular da defesa através do DJE, disponibilizado em 18/10/2024 e publicado em 21/10/2024, circunstância que evidenciou a oportunidade para ciência da data correta do ato processual.

A decisão recorrida explicitou que a divergência entre a designação oral e o registro escrito não gerou nulidade porque a defesa foi posteriormente intimada pelo meio oficial de comunicação processual, tendo ciência inequívoca da data em que seria realizada a acareação.

Ademais, o julgado destacou que a defesa não impugnou oportunamente a ata de audiência que continha a data divergente, nem suscitou qualquer irregularidade quando intimada para apresentar alegações finais, caracterizando-se a preclusão temporal.

Tal fundamentação revela-se suficiente e clara, não comportando os questionamentos genéricos apresentados pelo embargante sobre "ciência inequívoca" ou "fundamentação mais precisa", que traduzem, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, e não obscuridade do julgado.

Da inexistência de omissão quanto à preclusão e à nulidade de algibeira

O embargante alega que o v. acórdão não teria esclarecido qual foi o momento exato de ciência inequívoca da defesa, por que seria exigível impugnação imediata e de que maneira se configuraria comportamento desleal.

Entretanto, o v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que: (i) a defesa foi intimada pelo DJE em 18/10/2024, com publicação em 21/10/2024; (ii) foi intimada para apresentar o endereço da testemunha Homero Alves Lourenço, permanecendo inerte quanto à deliberação consignada na ata de audiência; e (iii) foi intimada para apresentar alegações finais na forma de memoriais escritos, oportunidade em que poderia ter arguido eventual nulidade, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que a defesa teve ciência da data do ato processual, dispôs de múltiplas oportunidades para impugnar eventual irregularidade e optou por permanecer inerte, caracterizando-se a preclusão temporal.

A invocação da categoria "nulidade de algibeira" decorreu precisamente dessa constatação: a parte teve conhecimento da suposta irregularidade, deixou de suscitá-la no momento oportuno e somente a arguiu posteriormente, quando já consumada a preclusão, revelando estratégia processual incompatível com a boa-fé objetiva.

Nesse contexto, inexiste omissão quanto ao ponto, tendo o acórdão fundamentado adequadamente os pressupostos da preclusão e da inadmissibilidade da nulidade de algibeira.

Da inexistência de omissão quanto à suficiência do defensor dativo

Quanto à alegada omissão sobre a suficiência da nomeação de defensor dativo, o acórdão embargado consignou expressamente que "a audiência de acareação foi realizada com a presença de defensor dativo regularmente nomeado — Dr. Paulo Henrique Gaspar da Silva —, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa".

Observa-se que a fundamentação revela-se suficiente, pois a presença de defensor técnico — ainda que dativo — assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo, para a validade do ato processual, a presença específica do defensor constituído, salvo quando demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.

A alegação de que haveria "diferença qualitativa" entre a atuação de defensor constituído e defensor dativo não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que assegura a ambos as mesmas prerrogativas e deveres no exercício da defesa técnica.

Considere-se ainda o fato de que o embargante não demonstra, de forma específica, qual teria sido o prejuízo decorrente da atuação do defensor dativo, limitando-se a afirmações genéricas sobre "conhecimento do histórico do processo" e "estratégia defensiva", sem indicar concretamente como a presença do defensor constituído teria alterado o resultado da acareação.

Dessa forma, inexiste omissão quanto ao ponto, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a suficiência da assistência técnica prestada por defensor dativo.

Da inexistência de omissão quanto ao excesso de linguagem

Relativamente ao alegado excesso de linguagem, o acórdão embargado consignou que "não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios de autoria, sendo necessária a apreciação fundamentada das circunstâncias que compõem o tipo penal incriminador para precisar o dispositivo pelo qual o réu deve responder perante o Tribunal do Júri".

Ademais, o julgado destacou que o magistrado a quo, ao analisar a qualificadora, consignou expressamente que a questão "devendo ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri", remetendo ao Júri Popular a análise aprofundada da questão.

Tal fundamentação demonstra que o v. acórdão enfrentou a questão do excesso de linguagem, concluindo que a sentença de pronúncia manteve-se nos limites do juízo de admissibilidade, sem invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A alegação de que o v. acórdão não teria analisado "de modo analítico os trechos efetivamente impugnados pela defesa" revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão do julgado, pois o acórdão examinou a questão e concluiu pela inexistência de excesso de linguagem, fundamentando adequadamente tal conclusão.

Do caráter infringente dos embargos

Verifica-se que os embargos de declaração opostos não buscam efetivamente sanar vícios do julgado, mas rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a modificação da conclusão adotada mediante alegação genérica de omissões.

A propósito, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à correção de suposto error in judicando, salvo nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente configuradas.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OBSCURIDADE. APRESENTADA DEVIDA E CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS . 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2 . "O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022) . 3. Não há vício de obscuridade no acórdão impugnado. O recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação, ao concluir pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, diante da ausência de impugnação específica, bem como pela ausência de ilegalidade do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula n . 269 do STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2242887 SP 2022/0353551-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o embargante pretende, sob o pretexto de integração do julgado, obter nova análise das questões já decididas, com o objetivo de modificar a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

In casu, todas as questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente, não se configurando qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais indicados, cumpre destacar que o acórdão embargado fundamentou-se expressamente nos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 229, 563, 564, 565, 571, 413 e 619 do Código de Processo Penal, ao analisar as questões relativas ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à fundamentação das decisões judiciais e às nulidades processuais.

Tal circunstância evidencia que os dispositivos invocados foram efetivamente aplicados ao caso concreto, não se configurando omissão quanto ao prequestionamento.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira analítica e exauriente, todas as questões suscitadas pela defesa, não padecendo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

As alegações apresentadas nos embargos de declaração traduzem, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, REJEITO os presentes embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026